Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723933-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: WALDEMAR PACHECO DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CABRAL COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0723872-33.2020.8.07.0001, ajuizada em face de WALDEMAR PACHECO DE OLIVEIRA FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor junto ao sistema INFOJUD (ID 160716859): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem os autos à suspensão determinada pelo despacho de ID 136811655, proferida em 15/9/2022.” A agravante requer o provimento do recurso, no sentido de deferir a realização da consulta ao sistema INFOJUD, para que sejam relevadas as últimas declarações de imposto de renda do agravado junto à Receita Federal, de modo que seja possível analisar a existência de bens móveis e imóveis e de ativos em seu nome. Argumenta que os autos de origem revelam que a agravante não poupa esforços para encontrar formas de satisfazer a execução, sendo notório o seu interesse no prosseguimento do feito. Alega que a única medida capaz de alcançar informações que ainda não foram acessadas pela agravante seria através do INFOJUD, sistema de busca que revela dados inéditos que somente os órgãos públicos são capazes de produzir, bem como para eventualmente confirmar o fato de a agravada estar ocultando seus ativos, com o objetivo de se alijar das responsabilidades patrimoniais mencionadas neste processo. Destaca que necessita do Poder Judiciário para acessar dados inatingíveis publicamente, sendo a quebra de sigilo imprescindível para viabilizar o prosseguimento do feito. Discorre que o STJ já afirmou que o deferimento da consulta prescinde o exaurimento de todas as diligências por parte do exequente. Sustenta que a pesquisa requerida materializa a faculdade concedida pelo art. 797 do CPC (ID 47961982). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47961984). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator